Tribunal: TJBA
Processo: 8150126-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8150126-68.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: JURANDIR DA LUZ SILVA JUNIOR ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE - OAB/BA Nº 944-A E CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - OAB/BA Nº 25104 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ELMIR DUCLERC RAMALHO JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I, DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA. MANTEVE-SE A PRISÃO PREVENTIVA. 1 - MÉRITO. 1.1 – PLEITO PELA EFETIVA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM A LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. ESTE RELATOR FILIA-SE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DESPROVIDO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8150126-68.2024.8.05.0001, tendo JURANDIR DA LUZ SILVA JUNIOR, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR